Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701476-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CIVEL DO PARANOÁ SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá em face do Juízo da Terceira Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília. Trata-se, na origem, de ação proposta por CONVEF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA - EPP em desfavor de CRISSULA MARIA BRAGA VIEIRA (Processo no 0739904-50.2019.8.07.0001), em que a autora pretende executar dívida relativa à inadimplência de parcelas de contrato de financiamento com pacto adjeto de alienação fiduciária, advindo de contrato de participação em grupo de consórcio. O Juízo da Terceira Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, Suscitado, declinou, de ofício, da competência sob a alegação de que, em se tratando de relação de consumo entre as partes, e estando o consumidor no polo passivo, a matéria de competência é de conhecimento espontâneo pelo juiz, em virtude de as normas de proteção e defesa do consumidor serem de ordem pública e interesse social. Acrescenta que a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor compromete a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça (ID 13850377 - págs. 56/57). O Juízo da Vara Cível do Paranoá, Suscitante, afirma que se trata de competência relativa e, de acordo com o teor da Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser reconhecida de ofício, dependendo de alegação do réu em preliminar de contestação, nos termos do artigo 64, §3o, do Código de Processo Civil (ID 13850376). Relatados, decido. Observo que a matéria discutida encontra solução em súmula do Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza o exame de plano do presente conflito, com base no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil. De igual modo, o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu artigo 209, inciso I, estabelece a possibilidade de o relator julgar de plano o conflito de competência que lhe foi submetido, quando sua decisão se fundar em súmula do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: Art. 209. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em: I - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...) Passo, portanto, a analisar monocraticamente o presente conflito. Razão assiste ao Juízo Suscitante. A ação originária (Processo no 0739904-50.2019.8.07.0001) foi proposta por CONVEF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA - EPP em desfavor de CRISSULA MARIA BRAGA VIEIRA, objetivando a execução de dívida relativa a contrato de alienação fiduciária, constituído em virtude de contrato de participação em grupo de consórcio, dívida esta consubstanciada na importância de R$14.573,22 (ID 13850377 - págs. 04/06). Trata-se, portanto, de ação fundada em direito pessoal, que, de acordo com o artigo 46, do Código de Processo Civil, deve ser proposta, em regra, no foro do domicílio do réu. A competência, no caso, é relativa, pois possui natureza territorial. Nos termos do artigo 43, do Código de Processo Civil, a competência do Juízo é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações de fato ou de direito posteriores, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Há, por conseguinte, com a propositura da ação, determinação e perpetuação da competência, que só será alterada se, após a citação dos réus, estes alegarem preliminar de incompetência na contestação, conforme o disposto no artigo 65, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, dispõe a Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Assim, no momento em que a parte autora ajuizou a ação na Circunscrição Judiciária de Brasília, a competência territorial relativa foi fixada, não sendo possível que o Juiz, de ofício, declare sua incompetência. Confira-se entendimento deste Tribunal: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. 1. "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício." Súmula 33 do STJ. 2. É relativa a presunção de que o processamento da ação no foro do domicílio do consumidor facilita sua defesa, cabendo a ele alegar eventual prejuízo. 3. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da 3a Vara Cível de Taguatinga. (Acórdão 1220614, 07123131920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no PJe: 23/12/2019) CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA E JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CARÁTER RELATIVO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ) 1 - Conflito de Competência negativo suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA em face do JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ, em ação de execução de título extrajudicial (duplicata), ajuizada contra pessoa jurídica estabelecida no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA. 2 - O foro estatuído no art. 53, III, "d", do CPC, c/c art. 17 da Lei no 5.474/1958 (Lei das Duplicatas) é territorial, portanto, de natureza relativa. 3 -Em conformidade com a Súmula 33 do STJ, e artigos 43 e 917, V, do CPC, a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício. 4 - Conflito de Competência negativo conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado, DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. (Acórdão 1220607, 07202196020198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. ART. 48, CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CONTRARRAZÕES. ART. 64, CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em desfavor da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama. 2. Prevalece no sistema jurídico brasileiro, em regra, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no artigo 43 do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual a competência é determinada "no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta". 3. A competência para processamento do Inventário é territorial e, consequentemente, de natureza relativa, possibilitando o ajuizamento em foro diverso daquele previsto no artigo 48 do CPC. Nesta hipótese, não pode ser declinada de ofício, consoante disposto na Súmula n.o 33/STJ. (...) (Acórdão 1209784, 07166123920198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/10/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. O artigo 46 do CPC (demanda fundada em direito pessoal) veicula regra de competência territorial relativa, cujo controle não pode ser feito de ofício pelo magistrado (Súmula no 33 do c. STJ). Assim, prevalece o artigo 43 do mesmo diploma legal (perpetuatio jurisdicionis), a impor a competência do juízo perante o qual a petição inicial foi distribuída. (Acórdão n.1165456, 07015591820198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019) Com efeito, a opção de foro da parte autora deve prevalecer até que o réu suscite a incompetência em sede de contestação, nos termos dos artigos 64 e 65, do Código de Processo Civil. Nesse ponto, vale ressaltar que somente é possível que o Juiz decline de ofício da competência antes da citação do réu quando, conforme o disposto no artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, reste patente a abusividade da cláusula de eleição de foro, o que não é o caso dos autos. Neste sentido confira-se a jurisprudência deste Tribunal: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS E DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMANDA AJUIZADA PELO FORNECEDOR NO FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE DIFICULDADE DE ACESSO DO CONSUMIDOR AO PODER JUDICIÁRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. É indevida a realização de presunção abstrata de dificuldade de acesso ao Poder Judiciário nas relações de consumo, mormente diante da organização geográfica do Distrito Federal, que indica a proximidade entre as Cidades Satélites, e do trâmite eletrônico dos procedimentos, razão pela qual não se justifica o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro tão somente com base no fato de não corresponder ao foro do domicílio do consumidor. 2. Esse entendimento não contraria tampouco elimina a finalidade protetiva do consumidor vulnerável, pois lhe subsiste o direito de alegar a incompetência territorial relativa nos casos em que o foro diverso de seu domicílio representar evidente óbice ao exercício pleno de seus direitos, inclusive protocolando a alegação no foro de seu domicílio, nos termos do art. 340 do CPC. 3. Não é cabível a declinação de competência de ofício para o foro do domicílio do consumidor sob o único fundamento de se tratar de relação consumerista, ressalvada a apreciação casuística pelo juízo singular de elementos factuais que demonstrem a intenção de dificultar a defesa do consumidor ou a existência de prejuízos no caso concreto. 4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. (Acórdão 1220603, 07214770820198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019) (g.n) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. I - O art. 63, §3o, do CPC disciplina que a incompetência relativa resultante de cláusula abusiva de eleição de foro pode ser conhecida de ofício pelo Juiz. II - A abusividade da cláusula de eleição de foro no contrato de locação que embasa a execução não está manifestamente demonstrada, razão pela qual é insuscetível de ser declarada nula de ofício. Súmula 33 do e. STJ. III - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão n.1182759, 07101879320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/07/2019, Publicado no DJE: 08/07/2019) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. FORO DE ELEIÇÃO. LEGALIDADE. 1. Embora o art. 63, §3o, do CPC autorize a declinação da competência territorial pelo reconhecimento de ofício do caráter abusivo de cláusula eletiva de foro, tal onerosidade excessiva não é presumível, devendo estar configurado o efetivo prejuízo para a defesa. 2. A relação jurídica entre locador e locatário não está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual deve prevalecer o foro livremente eleito pelos contratantes, cuja licitude é reconhecida no art. 58, inc. II, da Lei 8.245/1991. 3. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado. (Acórdão n.1125798, 07082663620188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/09/2018, Publicado no DJE: 01/10/2018) Sobre a questão já tive a oportunidade de me manifestar. Veja-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PIS/PASEP. DANOS MATERIAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. A competência territorial, que possui natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, pois pode ser prorrogada. A competência do Juízo é fixada no momento da propositura da ação e poderá ser alterada antes da citação do réu, quando patente a abusividade da cláusula de eleição de foro ou se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação. No caso em análise, nenhuma das hipóteses foi verificada. Não configurando relação de consumo, mostra-se inadmissível a declinação, de ofício, da competência territorial. Conflito negativo de competência conhecido para firmar a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1220595, 07214511020198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. Não sendo patente a abusividade do ajuizamento da ação de busca e apreensão em Juízo diverso do domicílio do consumidor, mostra-se inadmissível a declinação, de ofício, da competência territorial, simplesmente pelo fato de que a relação entre as partes é de consumo. Antes da citação do consumidor, descabe o debate a respeito de competência para o processamento e julgamento da demanda. Somente o consumidor pode dizer e provar a respeito de violação de seus direitos, que possa porventura resultar do ajuizamento em domicílio diverso. Conflito negativo de competência conhecido para firmar a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1168707, 07041817020198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 24/5/2019) Portanto, ainda que o Juiz entenda que o autor ajuizou ação em circunscrição que não se enquadra em nenhum critério de fixação de competência previsto em lei, o magistrado não pode declinar de ofício da competência, ainda que seja para o foro da situação do imóvel ou para o foro de domicílio das partes, pois, como mencionado, a competência do Juízo é fixada no momento da propositura da ação, que só será alterada antes da citação do réu quando patente a abusividade da cláusula de eleição de foro ou se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação. Nessa conformidade, não se constata prejuízo para a parte ré na tramitação do feito no Juízo Suscitado. Cumpre, ainda, destacar que, não tendo sido demonstrado que a propositura da ação perante o Juízo Suscitado configurou abuso ou ofensa ao exercício do direito de defesa da parte requerida, aptos a ensejar o declínio da competência, de ofício, mostra-se imperativa e necessária a fixação da competência do Juízo Suscitado, qual seja, da Terceira Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília. Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência para DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, da Terceira Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, para processar e julgar a ação originária. Comunique-se o teor da presente decisão aos Juízos, suscitante e suscitado, para conhecimento e cumprimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 30 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator